Tribunal: TJSP
Processo: 2018384-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora sobre veículo automotor. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de remoção do bem penhorado. Possibilidade. Inteligência dos arts. 839 e 840, §§ 1o e 2o, do CPC. Execução que se faz no interesse do credor. Decisão reformada. Recurso provido.